Tribunal: TJBA
Processo: 8066061-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066061-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MADISON PLAZA

Advogado(s)
:
DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

AGRAVADO: VANESSA DEVEZA SILVA

Advogado(s)
:
PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO E IMPERMEABILIZAÇÃO EM COBERTURA DE EDIFÍCIO. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE AUTÔNOMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LAUDO TÉCNICO INDICANDO FALHAS NO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM DA COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. OBRAS NECESSÁRIAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO POR ASSEMBLEIA. ART. 1.341 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MADISON PLAZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por VANESSA DEVEZA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a execução de obras de reparo e impermeabilização na cobertura do edifício, a fim de sanar infiltrações que atingem a unidade nº 323, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a realização de obras de reparo em área comum do edifício, bem como se a alegação de cumprimento da obrigação pelo condomínio e a necessidade de prévia deliberação em assembleia seriam suficientes para afastar a medida deferida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – No caso em exame, a probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos documentais juntados aos autos, notadamente fotografias e laudo técnico de engenharia que identificam falhas no sistema de impermeabilização da cobertura do edifício e infiltrações que atingem diretamente a unidade da agravada.
4 – A conclusão técnica aponta não conformidades relevantes em relação às normas da ABNT, incluindo deterioração do sistema de impermeabilização, drenagem inadequada na cobertura e ausência de manutenção preventiva, circunstâncias que evidenciam a plausibilidade da pretensão autoral.
5 – O perigo de dano igualmente se evidencia, considerando que a persistência das infiltrações pode ocasionar agravamento progressivo dos prejuízos materiais, comprometendo as condições de habitabilidade da unidade afetada e potencialmente a própria estrutura da edificação.
6 – A alegação de que a obrigação já teria sido cumprida não se mostra suficiente, nesta fase processual, para afastar os fundamentos da decisão agravada, porquanto os documentos apresentados pelo agravante consistem em registros unilaterais (vídeos, fotografias e notas fiscais), incapazes de comprovar, de forma inequívoca, a efetiva eliminação das infiltrações apontadas.
7 – Não se verifica, ademais, a configuração de periculum in mora inverso apto a justificar a suspensão da medida, pois os eventuais ônus decorrentes da execução das obras pelo condomínio não se sobrepõem ao risco de agravamento dos danos suportados pela unidade atingida.
8 – Também não prospera a alegação de necessidade de prévia deliberação em assembleia, uma vez que o art. 1.341 do Código Civil admite a realização de obras necessárias e urgentes independentemente de autorização dos condôminos, especialmente quando voltadas à conservação da edificação e à eliminação de danos provenientes de área comum.
IV. DISPOSITIVO
9 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8066061-12.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MADISON PLAZA e como agravada VANESSA DEVEZA SILVA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.